Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0716039-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA E OUTRO RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA E OUTRO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por eles interpostos. Sustentam, em síntese, que a decisão é omissa, pois as matérias trazidas nos recursos constitucionais estariam prequestionadas e que a análise dos temas dispensariam reexame de provas. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “O único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo, previsto no art. 1.042 do CPC/15. Dessa forma, a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1894296/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/9/2021). Atente-se para o teor do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009